Tribunal: STF
Processo: MS 37851
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.319.396/PE. 
    As impetrantes alegam, em suma, que a decisão impugnada,
    “além de ignorar o acórdão do STJ, partiu da premissa, equivocada, que o acórdão regional havia tratado da incidência de contribuição previdenciárias sobre tais verbas (auxílio-doença e terço constitucional de férias). 
    Essa, portanto, data maxima venia, a teratologia da decisão, que ignorou a real e efetiva discussão dos autos, relacionada, única e exclusivamente, aos requisitos do cabimento da ação rescisória, matéria claramente de índole infraconstitucional, nos termos da consolidada jurisprudência dessa Corte” (pág. 6 da inicial). 
    Narram, ainda, que, contra a decisão impugnada,
    “confeccionaram agravo regimental (doc. 02 – assinado digitalmente), demonstrando o absoluto descompasso entre a decisão do Presidente deste Supremo Tribunal Federal e a discussão travada nos autos. 
    Todavia, para surpresa das Impetrantes, ao tentar tempestivamente interpor o recurso, os autos já não estavam mais acessíveis pelo sistema do Supremo Tribunal Federal (doc. 03 – tela do sistema com a informação de impossibilidade de peticionamento), eis que remetido para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, antes do escoamento do quinquídio previsto no art. 317 do Regimento Interno desta Casa.
    Apesar da competência para apreciação do agravo regimental ser, por óbvio, deste STF, as Impetrantes tentaram realizar o protocolo do recurso no TRF da 5ª Região, para onde foram remetidos os autos da ação rescisória, que naquele Tribunal tramita no modo físico. 
    Entretanto, o E. TRF-5 não permite o atendimento presencial, sobretudo o protocolo de peças em processos físicos, desde o ano de 2020, nos termos do Ato da Presidência n° 199/2020 (doc. 04). Atualmente, o TRF abriga apenas um ponto de vacinação contra o COVID-19. 
    Ainda assim, o patrono das Impetrantes se dirigiu ao prédio do TRF para buscar uma solução e não obteve qualquer sucesso (doc. 05 – foto do TRF). 
    Diante desse cenário, constatasse a impensável amputação do direito das Impetrantes de recorrer de uma decisão, com todo respeito, teratológica, diante da compreensão inquestionavelmente equivocada do debate tido nos autos” (pág. 7 da inicial; sem os grifos do original). 
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, torno sem efeito o despacho constante do documento eletrônico 21, pela manifesta inadmissibilidade do feito. 
    Conforme relatado, a presente impetração ataca decisão proferida pelo Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.319.396/PE.
    Ocorre que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão de Ministro ou de colegiado do próprio Tribunal: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 543-B DO CPC/1973. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível mandado de segurança contra atos praticados por membros do Supremo Tribunal, no exercício da prestação jurisdicional, sejam eles proferidos por seus Ministros, monocraticamente, ou por seus órgãos colegiados. Precedentes: MS 31.019-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2014 e RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14/12/2012. 2. Esta Suprema Corte já firmou orientação no sentido do não conhecimento de mandados de segurança contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes: MS 31.955-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/8/2014 e MS 28.379-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014. 3. In casu, o ato impugnado foi praticado por membro do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, monocraticamente, nos autos do RE 603.213/AL. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (MS 33459 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Não cabe mandado de segurança contra decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal porque a competência para processar e julgar esta ação só lhe é outorgada para "proteger direito líquido e certo, quando a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder estiver sob a jurisdição do Tribunal" (Regimento, art. 200), cabendo lembrar que as decisões das Turmas, nos limites da sua competência, são decisões soberanas do próprio Tribunal (AGRMS nº 20.469-MG, Rel. Min. SOARES MUÑOZ, in DJU de 30.11.84; MS nº 20.378- DF, Rel. Min. ALFREDO BUZAID, in DJU de 31.05.85). Fundamento suficiente da decisão agravada não impugnado no petição de agravo regimental. Precedente: AGRAG nº 172.396-GO 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 23224 AgR/PR, Rel. Min. Maurício Corrêa) 
    “MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA CAUSA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DELA NÃO CONHECER MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSE PODER PROCESSUAL DO RELATOR - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO POSTULADO DA COLEGIALIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes. PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. - Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes. - O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.” (MS 28097 AgR/DF, Rel.Min. Celso de Mello) 
    No mesmo sentido, os seguintes precedentes: MS 23.572/MG, Rel. Min. Celso de Mello; MS 26.704/DF, Rel. Min. Celso de Mello; MS 21.734/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão; MS 22.988/MS, Rel. Min. Carlos Velloso; MS 24.399/DF, Rel Min. Joaquim Barbosa; MS 25.070/DF, Rel. Min. Cezar Peluso; MS 30.599/PA, Rel. Min. Luiz Fux; MS 35.230/DF, Rel Min. Edson Fachin.
    Incide no caso, ainda, o verbete 267 da Súmula do STF, com o seguinte teor: 
    “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correção”.
    Isso posto, por ser incabível o presente mandado de segurança, nego-lhe seguimento (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator